Tribunal: STF
Processo: ARE 1443534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA/AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA INGRESSO EM CARGO PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL AFASTADA. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ACESSO AO CARGO PÚBLICO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 18, 30, inciso I, 37, inciso I, e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da lide consiste na análise da possibilidade, ou não, de admitir que os impetrantes,servidores municipais, obtenham o direito de se afastarem das funções do cargo que ocupam para frequentar curso de formação para acesso a cargo público vinculado a outro ente federativo,aplicando-se, por analogia, dispositivo de lei federal.



    No caso em concreto, conforme relatado, os impetrantes pleitearam administrativamente o direito de se afastarem das funções do cargo municipal que ocupam (“Guarda Civil do Município de Teresina-PI”) para frequentar curso de formação para Soldado da Polícia Militar do Estado do Piauí, para o qual foram convocados em razão da aprovação no concurso público da referida Corporação (Id 4065462, p. 01/02). Contudo, a Administração Municipal omitiu-se quanto à análise do pedido administrativo, circunstância que motivou os autores a impetrarem a ação mandamental originária.



    É fato incontroverso nos autos que a legislação que regulamenta o serviço público no âmbito do Município de Teresina-PI (Lei Municipal nº 2.138/92 – Estatuto dos Servidores Público) não prevê a possibilidade de seus servidores se afastarem das funções dos cargos que ocupam para participar de curso de formação para acesso a outro cargo público, seja municipal, estadual ou federal.



    No entanto, em que pese o silêncio normativo, o r. Juízo singular, acertadamente, concedeu a medida liminar pleiteada na peça vestibular, e, no mérito, concedeu a segurança pretendida, para determinar que a autoridade impetrada, a quem os autores se subordinam diretamente (“Comandante da Guarda Civil do Município”), permitisse o respectivo afastamento, sem vencimento, para que participassem do curso de formação supramencionado. Para isso, o d.Magistrado se fundamentou na aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, que assim dispõe, in litteris:



    (...)



    Não bastasse a legislação federal prever a possibilidade, no âmbito do Estado do Piauí, Unidade Federativa onde o Município apelante está inserido, também existe legislação (Lei Complementar Estadual nº 13/94) autorizando o afastamento do servidor estadual, cuja redação se assemelha à da primeira, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, considerando que tanto no âmbito federal, quanto o estadual, permite-se a mesma licença para seus respectivos servidores, inclusive àqueles em estágio probatório, também se deve admiti-la para os servidores do Município recorrente, sob pena de violação ao princípio da isonomia, segundo o qual situações idênticas devem ser tratadas igualmente."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente